Tribunal: TJMT
Processo: 1039995-48.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039995-48.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MANOEL JOSE DE CAMPOS - CPF: 345.971.231-72 (RECORRENTE), IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 473.916.851-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MT PREV (RECORRIDO), ESTADO MATO GROSSO (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MILITAR TRANSFERIDO PARA RESERVA REMUNERADA. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. SERVIDOR PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO NO PERCENTUAL DE 14%. REVOGAÇÃO DO §21 DO ARTIGO 40 DA CF FEDERAL PELA EC 103/2019. REFERENDADA PELA EC ESTADUAL 92/2020. REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ARTIGO 2o DA LC 202/2004 ESTADUAL. RECURSO IMPROVIDO.

A partir da vigência
da EC Estadual no 92/2020, publicada em data de 21/08/2020, onde, em seu artigo 5o, dispôs que “Para efeito do disposto no inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional Federal no 103, de 12 de novembro de 2019, ficam referendadas no âmbito do Estado de Mato Grosso as medidas estabelecidas no âmbito da União”, que, por via oblíqua, revogou tacitamente o inciso IV do artigo 2o da LC 202/2004,
não se pode mais falar em ilegalidade da alteração da alíquota e/ou modo de aplicação da contribuição previdenciária nos proventos do servidor público do Estado de Mato Grosso portador de doença incapacitante, os quais
passaram a ter descontos de 14 % sobre o que ultrapassasse o valor de 01 salário mínimo.

Posteriormente, com a edição da Lei Complementar Estadual no 700/2021, que alterou a legislação estadual sobre o tema, passou a ser aplicado a partir de 10/08/2021 o percentual de 14% sobre o valor que ultrapassar o teto da previdência social, e, ainda, apenas às doenças constantes no rol legal, com avaliação perante médico perito oficial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência dos pedidos, para:

a) reconhecer o direito do Requerente à isenção da contribuição previdenciária sobre o valor da aposentadoria até o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social até 09.08.2021, limitando-se, após a referida data, ao valor do teto do regime geral de previdência, nos termos da atual redação do art. 2o, VI da Lei Complementar Estadual n. 202/04;

b) condenar o requerido MTPREV (Mato Grosso Previdência) a restituir ao requerente as diferenças entre o valor eventualmente descontado a título de contribuição previdenciária e o valor que deveria ter sido descontado nos seguintes termos:

b.1) 11% sobre o valor que superar o dobro do limite pago pelo regime geral de previdência até 09.08.2021;

b.2) 14% sobre o valor que superar o limite pago pelo regime geral de previdência de 09.08.2021 até a adequação dos descontos aos termos desta decisão.
”
.

Inicialmente, destaco que considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal
.

O Reclamante, ora Recorrido, é servidor público estadual, aposentado desde o ano de 2016, portador de doença incapacitante denominada Neoplasia Maligna e almeja o reconhecimento do direito à redução da contribuição previdenciária ao dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência, e a condenação dos demandados à repetição do indébito.

Alega na inicial que, por ser portador de doença incapacitante, deveria ter seus descontos a título de contribuição previdenciária limitado no percentual de 11% sobre o que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários e a condenação dos demandados à repetição do indébito.

O Mato Grosso Previdência - MT PREV Recorrente, nas razões recursais, alega que houve a revogação do § 21 do art. 40 da Constituição Federal, da não-recepção da norma prevista no inciso IV e do § 4o do art. 2o da Lei Complementar Estadual no 202/2004 e incidência da alíquota de 14%.

Diz que o §21 do art. 40, que previa imunidade parcial de contribuição previdenciária para portadores de doença incapacitante, foi revogado pela Emenda Constitucional no 103/2019, de modo que resta prejudicado o pedido de restituição quanto às parcelas posteriores à vigência da Emenda Constitucional Estadual no 92/2020. E ainda que não tenha ocorrido à revogação expressa do inciso IV e do § 4o do art. 2o da Lei Complementar Estadual 202/2004, a referida norma não mais está em vigor.

Sustenta que a correta evolução da cobrança é a seguinte: a) 16/12/2019 a 21/08/2020 – observar a alíquota de 11% sobre o valor que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social; b) 21/08/2020 a 10/08/2021 – observar a alíquota 14% sobre o valor que superar o montante de 01 salário mínimo; c) a partir de 10/08/2021– observar a alíquota de 14% sobre o valor que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1039995-48.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Mato Grosso Previdência – MTPREV

Recorrida(s):

Manoel José de Campos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/10/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

No presente caso, restou incontroverso que o Recorrido é servidor público estadual, aposentado desde o ano de 2016, portador de doença incapacitante denominada NEOPLASIA MALIGNA, como consta em laudo pericial oficial.

A respeito da matéria discutida nos autos, o excelso Supremo Tribunal Federal, na apreciação da tese no
leading
case

RE 630.137
/RS
, submetido ao regime de repercussão geral, TEMA 317, proveu o recurso extraordinário para assentar que o art. 40, §21, da Constituição, inserido pela Emenda Constitucional no 47/2005, possui eficácia limitada, condicionada a edição de legislação infraconstitucional, eis a Ementa da decisão:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO . RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. PORTADORES DE DOENÇAS INCAPACITANTES. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA .

1. Repercussão geral reconhecida para determinação do alcance da não incidência prevista no § 21, do art. 40, da Constituição, acrescentado pela EC no 47/2005. O referido dispositivo previa a não incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que não superasse o dobro do limite máximo do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, fosse portador de doença incapacitante.

O presente recurso envolve a análise de dois aspectos: (i) a autoaplicabilidade do dispositivo; e (ii) se o Poder Judiciário, na ausência de lei regulamentar, pode utilizar norma que dispõe sobre situação análoga para disciplinar a matéria. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou a norma autoaplicável e determinou a restituição dos valores retidos a partir da publicação da EC no 47/2005.

2. Há acórdãos do Plenário desta Corte que consideram o art. 40, § 21, da Constituição Federal norma de eficácia limitada, cujos efeitos estão condicionados à edição de legislação infraconstitucional para regulamentar as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor o direito à referida não incidência. Alinho-me a esses precedentes, aplicando-os ao presente caso a fim de conferir efeitos vinculantes à tese jurídica neles firmada.

3. Além disso, a jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de ser inviável a extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária a título de isonomia. Dessa forma, incabível a utilização, por analogia, de leis que regem situação diversa da presente hipótese.

4. Recurso extraordinário provido.
Modulação dos efeitos do presente acórdão, a fim de que os servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições não as tenham que restituir. Nesses casos, o acórdão terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento, momento em que os entes que não tenham editado lei regulamentando o dispositivo poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias.

5
. Fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral:
“O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social
”.

Diante da tese fixada no julgamento do TEMA 317 do STF, restou reconhecida à eficácia limitada do art.40, § 21, da Constituição da Republica, e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou de lei regulamentar específica dos entes federados para sua aplicação.

A Emenda Constitucional n. 103/2019, em seu artigo 35, inciso I, alínea “a”, revogou o § 21 do artigo 40 da Constituição Federal, conforme abaixo se vê:

Art. 35.
Revogam-se:

I
- os seguintes dispositivos da Constituição Federal:

a)
o
§ 21 do art. 40; (Vigência)

b)
o § 13 do art. 195;

[...]

Com efeito, a partir de vigência da referida alteração constitucional no âmbito do RPPS/MT, deixará de existir suporte constitucional para a não incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentado ou pensionista portador de doença incapacitante.

A vigência da revogação está sujeita à condição prevista no artigo 36, inciso II da Emenda Constitucional n. 103/2019, a saber:

Art. 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor: (...)

II - para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo art. 1o desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federal e às revogações previstas na alínea "a" do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35,
na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente
; (grifei)

Diante do teor do artigo acima citado, lei de iniciativa do Poder Executivo poderá ser enviada para referendar as alterações da Constituição Federal. No Estado de Mato Grosso houve o envio para a Assembleia Legislativa de texto do Poder Executivo prevendo alteração da Constituição Estadual, através da EC n. 92/2020, que no artigo 5o referenda as disposições de alteração da Constituição Federal, a partir de 21/08/2020 (data da publicação), conforme abaixo se vê:

EMENDA CONSTITUCIONAL No 92, DE 2020 - DOEAL/MT DE 20.08.20 E DO 21.08.20.

Autor: Poder Executivo

Altera e acrescenta dispositivos na Constituição do Estado de Mato Grosso e dá outras providências.

(...)

Art. 5o Para efeito do disposto no inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional Federal no 103, de 12 de novembro de 2019, ficam referendadas no âmbito do Estado de Mato Grosso as medidas estabelecidas no âmbito da União.

Cabe ressaltar que o inciso IV da antiga redação do artigo 2o da LC 202/2004 consta como revogado pela edição da LC 700/2021, contudo
, o antigo inciso IV já tinha sido revogado quando da edição da EC Estadual no 92/2020, publicada em data de 21/08/2020, pois estaria em desacordo com o texto constitucional que trata do tema, estando revogada tacitamente.

Assim, a partir da vigência
da EC Estadual no 92/2020, publicada em data de 21/08/2020, onde, em seu artigo 5o, dispôs que “
Para efeito do disposto no inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional Federal no 103, de 12 de novembro de 2019, ficam referendadas no âmbito do Estado de Mato Grosso as medidas estabelecidas no âmbito da União”,
que por via oblíqua revogou tacitamente o inciso IV do artigo 2o da LC 202/2004, razão pela qual,
não se pode mais falar em ilegalidade da alteração da alíquota e/ou modo de aplicação da contribuição previdenciária nos proventos do Recorrido, levada a efeito pela alteração na Lei Complementar no 202/2004.

Como já tinha ocorrido a edição da LC 654/2020, editada em 19/02/2020, a qual até então não era aplicada aos aposentados portadores de doença incapacitante, passou-se a aplicar a mesma, que introduziu diversas alterações na LC 202/2004, dentre elas a alteração da redação do inciso II do artigo 2o,
in verbis
:

II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

E o § 5o inserido no artigo 2o da LC 2020/2004, assim dispôs:

§ 5o Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo.
(Acrescentado pela LC
654/2020
)

Nos termos do disposto no § acima citado, em razão do déficit atuarial seria cobrado 14% sobre o que ultrapassasse o valor de um salário mínimo.

Desta forma, tem-se que do período compreendido entre a edição da EC n. 92/2020 (21/08/2020) até a edição da LC n. 700/2021 (10/08/2021) o valor permitido a ser cobrado seria de 14% sobre o valor que ultrapassasse o montante de um salário mínimo, exatamente o que o Estado de Mato Grosso/MTPREV veio a cobrar.

Esclareço que a LC n. 654/2020 já estava em vigor, só não era aplicada ainda aos aposentados de doença incapacitante, ante a ausência de referendo da EC Federal 103/2019, que se deu com a EC 92/2020 em data de 21/08/2020, passando a inexistir a imunidade parcial da previdência aos portadores de doença incapacitante, os quais foram inseridos na regra geral.

Posteriormente, com a edição da LC Estadual 700/2021, em 10/08/2021, a qual alterou a legislação estadual sobre o tema, passando a ser aplicado a partir de 10/08/2021 o percentual de 14% sobre o valor que ultrapassar o teto da previdência social, e, ainda, apenas às doenças constantes no rol legal, com avaliação perante médico perito oficial
, in verbis:

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar.

Logo, a partir de 10/08/2021, deve se observar a alíquota de 14% sobre o valor que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social.

Portanto, diante da fundamentação exposta, tem-se que até a data de 21/08/2020 (EC Estadual 92/2020), continuaria a ser aplicada a alíquota de 11% sobre o que superasse o duplo teto do RGPS. A partir de 21/08/2020 a 10/08/2021 deve-se observar a alíquota 14% sobre o valor que superar o montante de 01 salário mínimo. E a partir de 10/08/2021 observar a alíquota de 14% sobre o valor que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social.

A respeito da matéria discutida nestes autos, eis o entendimento da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso,
in verbis:

RECURSOS INOMINADO – PREVIDÊNCIA SOCIAL – APOSENTADO PORTADOR DE
DOENÇA
INCAPCITANTE – DIREITOS COM ALTERAÇÕES LEGAIS AO LONGO DO TEMPO APÓS A EDIÇÃO DA EC FEDERAL 103/2019 – OMISSÃO DO LEGISLADOR LEGAL – CONTINUIDADE PELO PERÍODO ATÉ SANAR A OMISSÃO – SANEAMENTO DA OMISSÃO COM O REFERENDO CONSTITUCIONAL EM SEDE DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL – NOVA ALTERAÇAO DA LEGISLAÇÃO APÓS O REFERENDO – APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO EM VÁRIOS PERÍODOS AQUISITIVOS –RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
Com a edição da EC Federal 103/2019 houve a revogação do § 21 do artigo 40 da mesma, deixando aos entes da federação a edição de atos legais locais a tratarem da matéria de imunidade / isenção tributária dos aposentados portadores de
doenças

incapacitantes
e, até que tal ocorresse, permaneceria a legislação de regência local, que era a LC 202/2004, na redação do inciso 2o, IV e § 4o da mesma.
Com a edição da LC 654/2020, alterou-se os índices gerais da previdência aos aposentados sem fazer distinção alguma aos aposentados com
doenças

incapacitantes
, de onde, mesmo com a sua edição continuou-se a aplicar o percentual de 11% do que superasse o duplo teto da previdência.
Situação que perdurou até a edição da EC Estadual 92/2020, que referendou a EC Federal 103/2019, extirpando o benefício anteriormente concedido, colocando todos em igualdade, dentro da conveniência legal que é instituída ao ente estatal, de onde, a partir da edição da EC Estadual 92/2020, ante a ausência de isenção aos aposentados em geral, sejam ou não portadores de
doenças

incapacitantes
passaram a ter descontos de 14 % sobre o que ultrapassasse o valor de 01 salário mínimo, dentro do previsto na nova redação dada ao inciso II da Lei 202/2004, e ainda §5o da mesma lei alteradora, sem distinção.
Após a edição da Lei Complementar 700/2021 com nova regra legal, passou-se a adotar a alíquota de 14% sobre o valor que superasse o teto único do regime geral da previdência social.
Ausente interesse e patente prejuízo ao autor, acaso declarada a inconstitucionalidade do artigo 3 o da LC 700/2021, ante o não acolhimento da tese do autor.
Agindo dentro da esfera legal, inexiste ilegalidade e merece reforma integral a sentença objurgada, para improcedência do pleito inicial.
RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO / MT PREV CONHECIDO E PROVIDO.
RECURSO DO RECLAMANTE / AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1033985-25.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023)

FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO PORTADOR DE
DOENÇA
MALIGINA
INCAPACITANTE
– ALEGAÇÃO DE DIREITO A ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ATÉ O DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) – REJEIÇÃO – REVOGAÇÃO DO § 21 DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PELA LEI COMPLEMENTAR 103/2019 – INTELIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUICIONAL ESTADUAL 92/20 – OCORRÊNCIA DE REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ART. 2o DA LC 202/2004 ESTADUAL – ENTENDIMENTO ADOTADO EM PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1038936-28.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/03/2023, Publicado no DJE 31/03/2023)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA – ACOMETIDA DE
DOENÇA

INCAPACITANTE
– NEOPLASIA MALIGNA - PEDIDO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RECONHECIDO NA VIA ADMINISTRATIVA – TERMO INICIAL – DATA DA COMPROVAÇÃO DA
DOENÇA
- RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM RELAÇÃO À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – REVOGAÇÃO DO § 21 DO ART. 40 DA CF PELA EC 103/2019 – REFERENDADA PELA EC ESTADUAL 92/2020 – REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ART. 2o DA LC 202/2004 ESTADUAL – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(N.U 1060591-56.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 18/04/2023)

Por fim, inexiste direito adquirido de manter o percentual de 11% a título de contribuição previdenciária. O referido percentual e também a forma de incidência da contribuição previdenciária deve permanecer somente até haver alteração legislativa, pois não há direito adquirido de imutabilidade a respeito da contribuição previdenciária, eis como tem decidido o colendo Superior Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. EMENDA CONSTITUCIONAL No 41/2003. INATIVOS E PENSIONISTAS. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA.

I - A superveniência da Emenda Constitucional no 41/2003 assegurou o regime de previdência de caráter contributivo e solidário, com custeio repartido entre o ente público, os servidores ativos, inativos e os pensionistas.

II - É pacifico o posicionamento desta Corte pela vedação do direito adquirido a regime jurídico, o que importa na submissão do contribuinte à imposição constitucional que atribui ao servidor inativo o ônus da contribuição previdenciária.

III - Ordem denegada.

(
STJ
- MS 9531 / DF - 2004/0013770-9 – Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO – J. 24/11/2004 – Publ. DJ 01/02/2005 p. 389)

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADOR SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO. REVOGAÇÃO NORMATIVA. DISCRICIONARIEDADE TÍPICA DO LEGISLADOR. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. (...).

7. Outrossim, convém reiterar o fundamento do acórdão de piso que corretamente asseverou que o próprio art. 178 do CTN afirma que "a isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104". 8. Recurso Especial parcialmente conhecido, apenas quanto à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não provido.

(
STJ
- REsp 1844360/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 12/05/2020)

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém
nego-lhe provimento
. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023